Tribunal: TJDFT
Processo: 0735325-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0735325-57.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Diante da ausência de pedido de tutela de urgência recursal, mas em respeito às garantias constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, DETERMINO A INTIMAÇÃO DA PARTE AGRAVADA para, querendo, contra-arrazoar o presente recurso, no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Após, retornem conclusos os autos. Intime-se. Brasília, 25 de outubro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator